Tribunal: TJSP
Processo: 1035250-65.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004208
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035250-65.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são apelantes
MOACIR FERREIRA DA CONCEIÇÃO e FRANCISCA ALVES DE LUCENA,
são apelados CLÓVIS HENRIQUE RIBEIRO e FRANCIELE DE OLIVEIRA
RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) E LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035250-65.2019.8.26.0114 -Voto no 1510 – JEMM - RRVT
2
Apelação Cível Processo n.o 1035250-65.2019.8.26.0114
Relator: José Eduardo Marcondes Machado
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado
Apelante: Moacir Ferreira da Conceição
Apelados: Clóvis Henrique Ribeiro e Franciele de Oliveira Ribeiro
Comarca: Campinas
Juiz: Fabio Varlese Hillal
Voto n.o 1510
Imissão de posse. Sentença de procedência. Irresignação
do corréu exclusivamente com relação ao termo inicial
da indenização pela permanência indevida no imóvel.
Data do recebimento da notificação extrajudicial que, à
falta de desocupação voluntária do bem, marca a mora
do requerido e, por isso, corresponde ao marco inicial do
dever de indenizar. Precedente. Recurso parcialmente
provido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto por Moacir
Ferreira da Conceição contra a r. sentença lançada a fls. 404/407, cujo relatório
adota-se integralmente, que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de
imissão de posse cumulada com perdas e danos para condenar os requeridos a
desocuparem o imóvel e, solidariamente, ao pagamento de R$ 2.947,50 ao mês, entre
28/5/2019 (dia do registro da escritura de compra e venda no fólio real) e 8/2/2020
(data da efetiva desocupação do bem).
O decisum arrimou a procedência no fundamento de que
incontroverso o direito de imissão na posse, uma vez que o imóvel objeto do litígio
foi arrematado pelos autores em leilão extrajudicial. Sustentou, nesta linha, que
admissível o pagamento de indenização a título de taxa de ocupação pelo período em
que os réus permaneceram no bem, ante a injusta privação de uso suportada pelos
adquirentes.
Como consequência do julgamento, observada a concessão
do benefício da gratuidade processual, aos demandados imposto o dever de
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035250-65.2019.8.26.0114 -Voto no 1510 – JEMM - RRVT
3
10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de
Processo Civil.
Irresignado, insurge-se apenas o corréu Moacir sustentando,
em síntese, que o termo inicial de cobrança da indenização relativa ao período em
que ocupou o imóvel irregularmente deve corresponder ao fim do prazo judicial de
sessenta dias concedido para desocupação voluntária do bem, qual seja, 30/12/2019.
Apelo regularmente processado e respondido (fls. 420/425).
A fls. 443/444 foi proferida decisão determinando que o
recorrente declinasse seu atual endereço residencial, como exigem os artigos 77,
inciso V, e 1.010, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, o que foi
devidamente cumprido (fls. 447/448).
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Colhe-se dos autos que o réu Moacir adquiriu o imóvel
situado na Rua Jacy Teixeira de Camargo, n.o 240, apartamento 51, bloco H,
Campinas/SP, em 24/08/2011, por meio de financiamento 300 prestações mensais
e sucessivas, com início em 24/09/2011 e valor de R$ 2.220,06 celebrado com a
Caixa Econômica Federal, garantido por alienação fiduciária sobre o próprio bem em
favor da instituição financeira, nos termos da Lei n.o 9.514/97.
Adimplidas as prestações durante certo lapso temporal, o
recorrente deixou de pagá-las, o que deu ensejo ao procedimento de consolidação da
propriedade em favor da credora fiduciária (artigo 26, §7o, da Lei n.o 9.514/97),
concretizado à falta de purgação da mora pelo devedor.
Sucede que levado a leilão o imóvel, em duas ocasiões, não
foi vendido, razão pela qual o contrato de financiamento foi extinto e dada ao
devedor a quitação da dívida (artigo 27, caput, c/c §§5o e 6o, do mesmo diploma
legal), ao que seguiu a venda do bem observados os termos da Lei n.o 8.666/93.
Os novos compradores autores desta ação de imissão na
posse o adquiriram, então, em 13/5/2019 pelo preço total de R$ 283.851,64, e
desde referida data intentam, sem sucesso, imitir-se na posse do bem, razão pela qual
aforaram a demanda em 10/9/2019.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035250-65.2019.8.26.0114 -Voto no 1510 – JEMM - RRVT
4
Sem maiores digressões, devolvido ao exame desta instância
recursal um único ponto, qual seja, o termo inicial da condenação relativa à
indenização pelo período em que os requeridos permaneceram irregularmente
residindo no imóvel.
E, respeitado o entendimento do preclaro magistrado
singular, bem assim as combativas alegações contidas na minuta recursal, não se
entende que a data em que registrada a compra e venda pelos apelados ou, ainda, o
dia em que terminado o prazo judicial de sessenta dias para desocupação voluntária
do bem, sejam as mais corretas para marcar o dies a quo do dever de indenizar.
Isto porque, antes da distribuição desta ação os réus foram
extrajudicialmente notificados a desocupar o imóvel, precisamente em 30/5/2019
(fls. 23/25) o que é fato incontroverso diante da ausência de impugnação específica
em sede defensiva e de produção de outras provas em sentido diverso.
Neste órgão julgador, recentemente se assentou que a data de
recebimento da notificação extrajudicial, à falta de desocupação espontânea do bem,
tem o condão de tornar injusta a posse até então exercida, a permitir se configure o
dever de indenizar a partir do dia em que recebida tal notificação. Confira-se a seguir,
com destaque propositalmente lançado:
''IMISSÃO NA POSSE - Recurso contra sentença de
procedência - Decisão que bem observou a situação fática
emergente dos autos - Usucapião, alegado em defesa -
Inocorrência - Mora da ré configurada a partir da
notificação extrajudicial - Indenização pela permanência
indevida no imóvel cabível, consistente em lucros cessantes,
que passam a ser devidos à razão de 0,5% (meio por cento)
do preço pactuado por mês de atraso, monetariamente
corrigida pelos índices da Tabela Prática deste TJSP,
acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação,
calculados por todo o período de atraso, mês a mês e pro
rata die, quando o mês não for completo - Alteração que,
assim, que se faz conforme entendimento da Câmara -
Recurso parcialmente provido apenas, para deferir a
Assistência Judiciária aos corréus José e Lindalva, e alterar
a fixação dos lucros cessantes'' (Apelação Cível:
1003677-05.2016.8.26.0020;
Relator:
Rui
Cascaldi;
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 22/4/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035250-65.2019.8.26.0114 -Voto no 1510 – JEMM - RRVT
5
Logo, cabível pontual reforma no decisum, tão somente para
consignar que o termo inicial do pagamento da indenização não deve ser a data do
registro da compra e venda no fólio real (28/5/2019), mas, antes, coincidir com o dia
do recebimento da notificação extrajudicial (30/5/2019).
Em arremate, praticamente insignificante o sucesso obtido no
recurso, majoram-se os honorários advocatícios devidos ao patrono dos autores a
12% do valor atualizado da causa, ex vi do artigo 85, §11, do Código de Processo
Civil, observada a suspensão da exigibilidade em virtude da gratuidade processual de
que beneficiário o recorrente.
Ante o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator